Tribunal: STF
Processo: HC 57546
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NULIDADES.
HOMICIDIO QUALIFICADO - ART. 121, PARAGRAFO 2, IV, DO CP.
A TRAIÇÃO E A SURPRESA SE EQUIPARAM E, NA PRIMEIRA, ESTA INSITA
A SEGUNDA.
NULIDADE INEXISTENTE, ALIAS NÃO ARGUIDA TEMPESTIVAMENTE, NÃO PODE
SER RECONHECIDA.
A FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEFENSOR DATIVO, AINDA QUE
CABIVEIS, NÃO CONSTITUI NULIDADE.
HC INDEFERIDO.